Tribunal: STF
Processo: Rcl 58735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por HBR Aviação S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Osasco/SP (Processo 1000515-19.2021.5.02.0384), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento das ADCs 58 e 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Julgando parcialmente procedente o litigio originário, a MM. 4ª. Vara de Osasco-SP, em r. sentença publicada em 22.03.2023, determinou a observância dos seguintes parâmetros, afeitos à correção monetária e aos jutos de mora [...]



    Ocorre que, não obstante a clareza do quanto decidido por este Colendo Tribunal nas Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59 – inclusive quanto a inexigibilidade do título judicial que lhe seja contrário -, a MM. 4ª. Vara do Trabalho de Osasco-SP não se dispôs a respeitá-lo e aplicá-lo nos autos da Reclamação Trabalhista originária. 



    Muito pelo contrário!!! 



    De fato, basta simples passar de olhos no despacho atacado para se verificar que a MM. 4ª. Vara do Trabalho de Osasco-SP, DESRESPEITANDO, POR COMPLETO, a decisão proferida por este Colendo Tribunal nas Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59: 



    (i) NEGOU-SE À APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO FIRMADA, não obstante, no caso originário, o trânsito em julgado tenha se implementado apenas em 21 de março de 2023; 



    (ii) IMPÔS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS TAMBÉM PARA A FASE JUDICIAL, não obstante este Colendo Tribunal tenha sido claro ao determinar a aplicação da SELIC – e somente dela, sob pena de bis in idem – a partir da distribuição do feito; e 



    (iii) CRIOU, LITERALMENTE, REGRA DE ‘COMPLEMENTAÇÃO DE JUROS’ que, além de não prevista em lei e, até por isso, não requerida exordialmente, VISA TORNAR SEM EFEITO PRÁTICO O QUANTO DECIDIDO POR ESTE COLENDO TRIBUNAL nas demandas declaratórias já citadas.”. 



    Ao final, requer no mérito a cassação definitiva da “parcela da r. a decisão proferida, proferida pela MM. 4ª. Vara do Trabalho de Osasco-SP, nos autos Reclamação Trabalhista n.º 100515-19.2021.5.02.0384, determinando a incidência de juros compensatórios, além da SELIC, a partir da distribuição do reclamo trabalhista, por violadora do quanto já decidido por este Colendo Tribunal, acerca dos juros moratórios, nos autos das Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59” (eDoc. 1, fls. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-2, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, inicialmente constou o seguinte na sentença (eDoc. 5 , fls. 337-338):



    “13 – Dos juros e correção monetária



    As parcelas deferidas serão corrigidas monetariamente a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 459, §1°, da CLT e da Súmula nº 381 do TST, inclusive, aquelas relativas ao FGTS (OJ n° 302 da SDI I TST).



    No tocante a fixação do índice de atualização, que compreende correção monetária e juros de mora, objeto nas ADCs n° 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, o crédito trabalhista deve sofrer a incidência dos seguintes acréscimos, como índice conglobante de correção monetária e juros de mora:



    IPCA-E mais juros legais, nos termos do art. 39, caput, da Lei n. 8.177 (TR na qualidade de juros, portanto), até a propositura da ação (fase pré-judicial) e,



    Taxa SELIC, índice que abrange os juros e a correção monetária (art. 406, CC/02), depois do ajuizamento da ação, considerando que a citação não depende de iniciativa do credor, bem como, conforme interpretação análoga e sistemático do art. 240, §1°, CPC/15. 



    Ainda, fixa-se juros compensatórios, no importe de 1% ao mês, uma vez que possível a sua cumulação com juros moratórios, em razão da natureza diversa. A sua incidência deverá ocorrer desde o ajuizamento da ação, conforme interpretação análoga e sistemático do art. 240, §1°, CPC/15.



    Esclareço a fixação dos juros compensatórios decorre da interpretação análoga e sistemático dos art. 81, CPC/15 c.c. a inteligência das Súmulas 211 C.TST, Súmula 102 e 131 C.STJ e Súmula 618 do E. STF (art. 15/CPC e arts. 8º, 769 da CLT), bem como, princípios da dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da justa recomposição e duração razoável do processo.



    Observem os termos da Súmula nº 19 do Egrégio TRT da 2ª Região e OJ 400 da SDI-1 do Egrégio TST. Aplicável, ainda, o entendimento contido na Súmula 200 do C. TST.



    Observa-se que juros e correção monetária são pedidos implícitos (art. 322, §1º do CPC).”



     



    Desse modo, observa-se que a Justiça de Trabalho determinou o cômputo de juros compensatórios, correspondente a 1% a.m., a incidir desde o ajuizamento da ação.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada aplicou indevidamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aclarando expressamente que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    No caso em particular, verifica-se que o Juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações declaratórias de constitucionalidade, uma vez que, ao adotar parâmetro heterodoxo, inovou na aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu ao julgamento das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    De fato, no julgamento das referidas ações paradigmáticas, esta CORTE não considerou parâmetros diversos além dos definidos nestes julgados, como o pagamento de juros compensatórios, tal qual o estabelecido no ato impugnado.



    Ora, conforme bem assentado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, ao analisar caso análogo, “a forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano) (Rcl. 46.550, DJe de 22/4/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo de origem determinou critério diverso aos definidos nos paradigmas de controle invocados, qual seja, juros compensatórios de 1% a.m. desde o ajuizamento da ação, há evidente violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES). No mesmo sentido: Rcl 46.971, de minha relatoria, j. 26/04/2021; Rcl 51.909, rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 01/9/2022; Rcl 46.970, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 03/05/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente no que determinado o pagamento de juros compensatórios, devendo a autoridade reclamada observar os parâmetros fixados na ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente